Tribunal: TJSP
Processo: 1003051-21.2020.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Consórcio. Sentença de improcedência. Irresignação. Rescisão do contrato. Culpa do autor. Ausência de envio do boleto não afasta a obrigação do pagamento. Inexistência de prova. Artigo 373, inciso I, CPC. Exclusão do consorciado. Inadimplemento das parcelas. Exigibilidade da multa e demais encargos contratuais. Previsão contratual. Sentença mantida. Recurso Improvido.